Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704066-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HOSANAH MARQUES DA COSTA PINTO AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por HOSANAH MARQUES DA COSTA PINTO, ora réu/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de busca e apreensão proposta por de BANCO J. SAFRA S.A, ora autor/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco J. Safra S/A em face do réu Hosanah Marques da Costa Pinto. A medida liminar pleiteada foi deferida nos termos da decisão de ID Num. 119636497. Apesar disso, até o momento não havia sido cumprida, em virtude da não localização do requerido nos endereços diligenciados. Ocorre que a parte ré compareceu espontaneamente no processo, informando a existência de ação consignatória c/c revisão de cláusulas perante o juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Salvador - Bahia (ID Num. 147443780), que seria atinente ao contrato que deu azo à discussão objeto do presente processo. Nestes termos, pede pela declinação da competência para o juízo da ação de conhecimento (Processo no 8090895-18.2021.8.05.0001). Relatei. Decido. Sobre a conexão, o CPC/2015 dispõe: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. No caso dos autos, não há que se falar em conexão. Enquanto a ação revisional tem como causa de pedir a abusividade cláusulas do contrato, a ação de busca e apreensão tem como objeto principal a restituição do veículo dado em garantia, cuja causa de pedir é constituída pela mora do devedor. Perceba-se, desse modo, que se tratam de causas de pedir diversas, não justificando a união dos processos. Nesse sentido vem entendendo o e.TJDFT: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE SAMAMBAIA. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONEXÃO. INEXISTENTE. CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS. 1. A conexão, prevista no artigo 55 do Código de Processo Civil, constitui causa de modificação de competência presente quando, em duas ou mais ações, lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 2. Mesmo que as ações estejam vinculadas pelo mesmo contrato de financiamento, não havendo identidade de objeto ou de causa de pedir, não se configura a conexão. 3. Por força do entendimento consolidado pelo verbete no 380 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a mera propositura de demanda revisional não descaracteriza, por si só, a mora, configurando-se, assim, em mera prejudicialidade externa inapta a justificar a reunião dos processos. 4. A Jurisprudência consolidada do TJDFT entende inexistir conexão entre Ação Revisional e Ação de Busca e Apreensão de veículo, porquanto diversas as causas de pedir e os pedidos das referidas ações. 5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarada a competência do Juízo Suscitado, da 1aVara Cível de Samambaia (Acórdão 1429258, 07097270420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 6/6/2022, publicado no DJE: 17/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ressalte-se ainda que a eventual prejudicialidade externa, por si só, também não é apta à justificar a união de processos, segundo entendimento do TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. REVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM AO CREDOR. REVISIONAL. CONEXÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INAPLICABILIDADE. 1. Nos termos do Enunciado 72 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça, bem assim da Lei n. 13.043/14, que alterou a redação do § 2o do art. 2o, do Decreto 911/69, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, o que poderá ser efetivada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2. A purga da mora é caracterizada pelo pagamento da integralidade da dívida. (STJ no REsp 1.418.593/MS) 3. Na ação de busca e apreensão, não é possível a discussão de cláusulas contratuais sem que tenha ocorrido a purga da mora. 4. Constituído em mora o devedor e ausente o pagamento do débito, de rigor a consolidação da propriedade e posse do bem (veículo) nas mãos do credor. 5. O fato de as ações de busca e apreensão e revisional de contrato estarem ligadas ao mesmo contrato de financiamento não é suficiente para caracterizar a conexão. Precedentes. 6. A prejudicialidade externa, por si só, não impõe a reunião dos processos. 7. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1388857, 07091395020208070005, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 8/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante de todo o exposto, não reconheço a conexão alegada e indefiro o pedido de ID Num. 147443780, consistente na declinação da competência para o juízo da 11a Vara Cível da Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador-BA. (...)”. Irresignada, a parte ré interpôs o recurso de agravo de instrumento. Por meio do despacho ID Num. 43401136 foi oportunizada à parte manifestação sobre eventual não cabimento do agravo. A agravante se manifestou sob ID Num. 43778679. É o relatório. DECIDO. No caso dos autos, observo que o presente agravo não pode ser conhecido, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do Código de Processo Civil, a seguir transcrito: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” De maneira contrária, há expressa previsão legal de que as questões não alcançadas pelo agravo de instrumento devem ser suscitadas em preliminar de apelação, conforme previsão do art. 1.009, §1o, do CPC, a seguir transcrito: “Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.” Ainda, cumpre destacar que a análise de eventual conexão entre processos não se confunde com a tese firmada no julgamento do tema repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC apenas ocorre em casos cuja urgência torne inútil o julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO IMPULSO OFICIAL DO PROCESSO. DESPACHO. REUNIÃO DE PROCESSOS CUJAS SENTENÇAS PODEM SER CONFLITANTES OU CONTRADITÓRIAS, MESMO SEM CONEXÃO. ARTS. 2o, 55, § 3o E 139, CAPUT, IX, TODOS DO CPC. CONTEÚDO DECISÓRIO. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 988. NÃO INICIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. "O juiz dirigirá o processo conforme as disposições" do CPC, podendo reunir "para julgamento conjunto [aqueles] que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles", em razão da incidência do princípio do impulso oficial, nos termos dos arts. 2o, 55, § 3o e 139, caput, todos deste Código. 2. Inexiste cabimento de agravo de instrumento que impugna despacho, no qual o juiz determina reunião de processos relativos a ações de despejo cumulada com cobrança de aluguéis e revisional, cujos acessórios podem, em tese, não corresponder ao pactuado, pois este tipo de decisão judicial é irrecorrível, em razão da inexistência de conteúdo decisório no mesmo, de acordo com os arts. 203, caput e §§ 1o a 3o, 1.001 e 1.015, caput, todos do CPC, na medida em que objetiva, somente, evitar vícios processuais futuros. 3. Não há comprovação de urgência na interposição de agravo de instrumento em face de despacho que reúne processos relativos a ações de despejo e revisional de aluguéis (CPC, Art. 373), ensejadora da mitigação do rol do art. 1.015 deste Código (Tema 988 STJ), quando o locador não demonstra a premência do despejo, por exemplo, em razão da existência de propostas de eventuais candidatos a locatários. 3.1. A urgência também não se verifica em razão: (i) dos "aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a efetivação" da rescisão do contrato de locação serem devidos pelo locatário, conforme prevê o rito da ação de despejo; e (ii) de que em sede do julgamento do pedido da ação revisional, "o juiz poderá homologar acordo de desocupação, que será executado mediante expedição de mandado de despejo", de acordo com os arts. 62, II, "a" e 70, ambos da Lei n. 8.245/1991. 4. Agravo de interno conhecido e não provido. (Acórdão 1417282, 07099569520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. AUSENTE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. AUSENTE URGÊNCIA OU INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM SEDE DE APELO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. A pretensão recursal, voltada à reforma da decisão saneadora que rejeitou as preliminares de inadequação da via eleita, de litispendência e de conexão não se enquadra no rol do art. 1.015 do CPC, restando inadmissível o agravo de instrumento interposto por não preencher o requisito extrínseco de regularidade formal atinente ao cabimento, o que impõe seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. 2. Inexiste excepcional urgência no imediato julgamento do agravo de instrumento quando possível vislumbrar, de plano, restar afastado o alegado risco de decisões conflitantes ante a determinação de suspensão dos embargos pelo Juízo especializado da execução, de forma a aguardar o julgamento da ação anulatória que possui pedidos diversos e mais amplos que os contidos nos embargos e sob a competência geral da Vara Cível, constituindo a demanda, em tese, meio adequado para a discussão atinente à validade dos negócios jurídicos questionados. 3. Deve ser mantida a decisão que não conhece do agravo de instrumento quando não configurada hipótese prevista no art. 1.015 do CPC, bem como por não se verificar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1256820, 07025947620208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 1/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, o Agravo de Instrumento não pode ser conhecido, porquanto não se trata do recurso cabível contra a decisão proferida. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Preclusa esta decisão, arquive-se. BRASÍLIA, DF, 27 de fevereiro de 2023 13:42:56. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora